Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742584-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP, CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP APELADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP, JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES DECISÃO Por meio da petição de ID 57985719, os apelantes JOSÉ CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI e OUTROS requerem a análise de eventual prevenção do e. Des. Leonardo Roscoe Bessa para a relatoria das presentes apelações, tendo em vista o julgamento do AGI 0738304-89.2022.8.07.0000 por esta c. Turma, sob a relatoria de sua Excelência. Todavia, de acordo com o art. 85 do Regimento Interno deste Tribunal, no período de afastamento do desembargador, a prevenção é observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Conforme certificado pelo Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI, ID 57006478, o e. Des. Leonardo Roscoe Bessa estava afastado, no período da redistribuição das apelações, que se deu de forma aleatória, na 6a Turma Cível (órgão prevento). Assim, indefiro o pedido. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora